Tribunal: TJSP
Processo: 2302495-41.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DA PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Locação residencial. Despejo por falta de pagamento. Ausência de comprovação do pagamento dos alugueres devidos. Ausência de garantia contratual. Presença dos pressupostos previstos pelo art. 59, §1o, inc. IX, da Lei de Locações. Prestação de caução pelo locador. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.